Tribunal: CARF
Processo: 16327.908681/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.908681/2011-74
ACÓRDÃO
1002-003.515 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A..
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. CRÉDITO JÁ RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE LIDE.
Por força de dispositivos regimentais, o PER/DCOMP delimita a
competência do CARF ao exame do recurso, a qual limita-se à verificação
da consistência do crédito alegado.
O requerimento para correção de eventuais erros de cálculo identificados
na decisão recorrida deve ser dirigido ao órgão julgador que proferiu o
acórdão, e não ao CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro José Roberto
Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.515 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.908681/2011-74
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ/RJ I, que julgou
procedente o pedido de restituição apresentado pelo Recorrente, em julgado que ostentou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO. DEFERIMENTO ATÉ
O LIMITE DO SALDO.
Defere-se o pedido de restituição até o limite do saldo do direito creditório
reconhecido.
O Recorrente alega, em suma, que, muito embora a decisão tenha reconhecido o
direito creditório pleiteado no valor de R$ 155.934,30, relativo a pagamento indevido ou a maior
arrecadado em 29/02/2000, reconheceu como saldo remanescente para fins de restituição o valor
de R$ 9.788,39, ao invés dos R$ 10.878,34 pleiteados.
Aduz que a diferença a menor do saldo a restituir apurada reside na incorreta
aplicação da taxa SELIC ao crédito original, apresentando planilha de cálculo que supostamente
comprova suas assertivas.
Ao final requer o provimento do recurso e a homologação integral dos PER/DCOMP.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, porém, desatende requisito de
admissibilidade, não podendo ser conhecido por este colegiado, conforme será explicado a seguir.

Antes de mais nada, convém trazer à baila excerto do Despacho Decisório eletrônico que
indeferiu o pedido de restituição:

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.515 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.908681/2011-74
3

Como dito no preâmbulo, o acórdão recorrido deu provimento à Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo integralmente o crédito pretendido de R$ 155.934,80.

De acordo com o parágrafo 1o do art. 48 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023 (RICARF), a competência para o julgamento de Recurso Voluntário no que concerne aos
pedidos de compensação é definida pelo crédito alegado:

Art. 48. Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra decisão de 1a
instância, em processo administrativo de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como
de reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária. Parágrafo único. A competência para o
julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado,
inclusive quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de
outra Câmara ou Seção.

Assim, considerando que o crédito pleiteado no PER/DCOMP no
37258.43333.301204.1.2.04-9000 foi integralmente reconhecido, carece de objeto a presente
irresignação, não merecendo prosperar.

Aduzo que pedidos de correção de erros de cálculo porventura existentes na decisão
recorrida devem ser dirigidos ao órgão julgador que proferiu o acórdão, mediante requerimento
do sujeito passivo ou da autoridade administrativa incumbida de sua execução. É o que diz o art.
41 da Portaria MF no 20, de 17 de fevereiro de 2023:

Art. 41. Serão proferidos novo acórdão ou nova decisão, conforme o caso, para a correção
de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de escrita ou de cálculo existentes no acórdão
ou na decisão, mediante requerimento da autoridade incumbida de sua execução ou do sujeito passivo. §
1o O requerimento de que trata o caput será rejeitado por despacho irrecorrível do Presidente da Turma,
no caso de decisão colegiada, ou do Delegado de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda, no caso de decisão monocrática, caso não seja demonstrado, com
precisão, a inexatidão ou o erro. § 2o Caso o Presidente da Turma ou o Delegado de Julgamento da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda entendam necessário, será ouvido
preliminarmente o julgador ou, na impossibilidade deste, outro julgador designado.

Nesse quadro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Dispositivo

Por todo o exposto, não conheço do recurso.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.515 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.908681/2011-74
4

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 125
DF CARF MF
Original